Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710785-15.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS - ME APELADO: IVAMAR CANDIDO MATOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edson Pereira de Novais - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ivamar Cândido Matos propôs ação de execução contra o apelante. Exige o pagamento de R$ 155.331,46 (cento e cinquenta cinco mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) representado por termo de confissão de dívida (id 47230875). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante e determinou o prosseguimento da execução. Homologou a avaliação do imóveis penhorados e determinou o leilão judicial (id 47231463). O Juízo de Primeiro Grau desproveu os embargos de declaração opostos (id 47231467). O apelante alega a nulidade da execução. Afirma que o título executivo extrajudicial apresentado não corresponde a obrigação exigível. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação e pede a reforma da sentença (id 47231469). O apelado defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 47231473). Intimei o apelante para esclarecer se é cabível apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução ou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Defendeu a configuração de dúvida objetiva no caso concreto e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (id 47418319 e 47631398). É o relatório. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O recurso apresentado é incabível. A apelação destina-se a impugnar apenas as sentenças (art. 1.009 do Código de Processo Civil). A sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau não extinguiu a execução, apenas determinou o prosseguimento com a realização do leilão dos imóveis penhorados. É impossível aplicar o princípio da fungibilidade ao caso concreto porque inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Ante o exposto, reputo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo e não conheço da apelação. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não incide ao caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. A decisão interlocutória impugnada não fixou honorários advocatícios por não se tratar do momento adequado.[2] Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.